Tribunal: TJMT
Processo: 1038782-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038782-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 328.890.461-68 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001 (Telexfree), sob o fundamento de ausência de comprovação da existência da relação jurídica entre o autor e a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o autor apresentou prova mínima da relação jurídica com a empresa Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree) apta a dar prosseguimento à liquidação individual da sentença coletiva, e se a falta de deliberação sobre o pedido de exibição de documentos configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência da relação jurídica que sustenta a pretensão de crédito em liquidação individual de sentença coletiva incumbe à parte exequente.

Documentos como e-mails de confirmação de cadastro, extratos de conta do sistema virtual da empresa (BackOffice), comprovantes de depósitos ou boletos bancários quitados são suficientes para autorizar o prosseguimento da demanda.

A alegação de dificuldade em acessar os dados do sistema virtual da empresa após o bloqueio do “BackOffice” não exime o demandante de apresentar, ao menos, um indício concreto de que participou da rede Telexfree.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de deliberação quanto à exibição de documentos, pois a parte interessada deixou transcorrer o prazo para impugnar ou provocar o juízo a respeito do ponto omitido, operando-se a preclusão da matéria.

A ausência de documentos que comprovem a relação jurídica compromete a admissibilidade da liquidação individual da sentença coletiva, sendo inviável a procedência da pretensão fundada apenas em declarações unilaterais e prova testemunhal sem suporte documental mínimo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO DE ALMEIDA FRANCA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1038782-60.2017.8.11.0041, manejada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S. A. e outros, julgou improcedente o feito, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a parte recorrente aponta erro material e cerceamento de defesa, alegando que não teve acesso ao sistema BackOffice da empresa ré, essencial à obtenção das provas de aquisição do pacote.

Sustenta que o próprio administrador judicial da massa falida confessou em defesa estar igualmente sem acesso ao próprio sistema, fato que deveria ter sido valorado em seu favor.

Reforça ainda que produziu prova testemunhal apta a demonstrar a aquisição do pacote, e que a sentença desconsiderou o contexto fático, jurídico e a vulnerabilidade do consumidor.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o acolhimento da liquidação da sentença coletiva e a condenação da ré à restituição dos valores investidos. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do cerceamento de defesa com reabertura da instrução.

Contrarrazões apresentadas no ID 159055329.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, pela qual foi declarada a nulidade dos contratos firmados entre a empresa Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree) e seus divulgadores, bem como determinada a restituição dos valores investidos.

Contudo, importa salientar que, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, para fins de liquidação individual de sentença coletiva, impõe-se à parte exequente o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que sustenta a pretensão de crédito.

Em outras palavras, não basta invocar a sentença coletiva: é necessário demonstrar documentalmente o vínculo contratual ou ao menos apresentar elementos indiciários que indiquem a sua existência. Documentos como e-mails de confirmação de cadastro, extratos de conta do sistema virtual da empresa (BackOffice), comprovantes de depósitos ou boletos bancários quitados são suficientes para, ao menos, autorizar o regular prosseguimento da demanda.

No caso concreto, todavia, o autor não apresentou qualquer documento hábil a indicar a efetiva existência da relação jurídica com a empresa requerida. Limitou-se a afirmar que teria adquirido pacote denominado “AdCentral Family”, no valor de R$1.200,00, e que não recebeu retorno financeiro. Alegou, ainda, que não pôde acessar os dados no sistema virtual da empresa após o bloqueio do “BackOffice”, supostamente ocorrido em 2013.

Na inicial, apresentou apenas seus documentos pessoais e o Contrato de Adesão de Serviços de Publicidade, sem que conste seu nome como contratante, além de cópias de peças processuais atinentes à Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001.

Embora compreensível a dificuldade enfrentada, tal alegação não exime o demandante de apresentar ao menos um indício concreto de que tenha, de fato, participado da rede Telexfree. Nada foi trazido aos autos — nem mesmo comprovantes de pagamento, transferências bancárias, prints de tela do sistema antes do suposto bloqueio, ou qualquer outro documento capaz de evidenciar minimamente o alegado vínculo jurídico.

Ressalte-se que, embora o autor tenha requerido, desde a inicial, a exibição de documentos por parte da ré, em caráter cautelar, tal pleito jamais foi objeto de deliberação pelo juízo de origem ao longo da tramitação do feito, que remonta a 2017. Todavia, cumpre observar que o autor não apresentou qualquer pedido de esclarecimento ou interposição de impugnação à decisão de saneamento, não se valendo da faculdade conferida pelo art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual operou-se a preclusão da matéria e a consequente estabilização da decisão, inviabilizando sua rediscussão nesta fase recursal.

Nesse panorama, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença por ausência de deliberação quanto à exibição de documentos, pois a parte interessada deixou transcorrer o prazo para impugnar ou provocar o juízo a respeito do ponto omitido, atraindo a preclusão temporal e a autoridade da coisa julgada formal da fase de saneamento do feito.

Destarte, como bem ponderado na sentença recorrida, a ausência de tais documentos compromete a própria admissibilidade da liquidação individual da sentença coletiva, sendo inviável conferir procedência à pretensão fundada apenas em declarações unilaterais e prova testemunhal, sem suporte mínimo em documentos objetivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indispensável à propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada em Ação Civil Pública a apresentação de elementos que comprovem, ainda que de forma perfunctória, a existência de relação jurídica entre as partes e a possibilidade de saldo a apurar
.

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

Não há que se cogitar em cerceamento de defesa, pois o autor não fica dispensado de produzir provas a fim de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC).

(N.U 0004077-07.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEXFREE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA . FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de fase de liquidação de sentença determinada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda . e outros, visando a tutela de interesses dos divulgadores/consumidores/investidores da Telexfree, comercializadora de serviços de telefonia e marketing multinível, em razão da constituição do crime de pirâmide financeira. 2.
Uma vez instaurado o procedimento de liquidação de sentença, o entendimento instaurado pela Corte na qual tramitou a Ação Civil Coletiva é que cabe à parte autora a demonstração mínima da sua condição como titular do crédito
. 3 .
A impossibilidade dos divulgadores da Telexfree para acessar os chamados "Back Offices", presentes no site da empresa, não os isenta da responsabilidade de demonstrar de forma adequada sua vinculação jurídica com a Apelada.
4. É necessário destacar que existem diversos arquivos que se mostram suficientes para evidenciar a relação entre as partes, como e-mails, comprovantes de pagamentos, extratos e outros documentos bancários. Portanto, apresentar apenas logins de acesso e prints da página da internet e alegar que não possui qualquer documentação, não é suficiente para comprovar a mencionada relação de vínculo contratual, uma vez que tais informações por si só não atestam o efetivo pagamento ou a transação financeira realizada . Assim, torna-se imprescindível a apresentação de documentação suficiente para sustentar minimamente a existência da relação jurídica entre os divulgadores e a Apelada. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146511220178080012, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4a Câmara Cível)

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide.
2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direito alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Desta forma, correta a sentença de improcedência, pois ausentes os pressupostos de formação do título executivo individual, restando inviável a liquidação pretendida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a cobrança nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025